Tribunal: TCU
Processo: 043.202/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 428/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.202/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ernani Ortiz Fortunato (XXX.672.470-XX); Euripedes Augusto da Silva (XXX.880.025-XX); Evandro Valcanaia (XXX.058.099-XX); Evelasio Marcos Pickler (XXX.528.699-XX); Fabiana Denberg Chianello (XXX.819.657-XX); Fabio Alexandre Motta (XXX.291.306-XX); Fabio Wesley Queiroz (XXX.352.301-XX); Fernanda Maria de Souza Reis (XXX.668.028-XX); Flavia da Costa Barreto Rodrigues (XXX.066.657-XX); Flavio Leonardo Goncalves da Silva Maia (XXX.374.597-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.